Tribunal: TJES
Processo: 0007528-54.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007528-54.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALTER BATISTA DE SOUZA GALVANI
APELADO: ML EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. OBRIGAÇÃO SEM DATA DE VENCIMENTO. MORA EX PERSONA. NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inexiste cerceamento de defesa quando, apesar
de requerimento genérico de produção probatória, o Magistrado sentenciante, destinatário das provas, entende que os documentos que instruem os autos são suficientes à cognição completa da matéria. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2.

Conforme a jurisprudência do STJ, verificada a inexistência de prazo certo para o cumprimento da obrigação, a configuração da mora demanda prévia interpelação da devedora (mora
ex persona
- art. 397 do CC), não se prestando a citação para tal finalidade. Precedentes: REsp n. 1.758.298/MT, REsp n. 1.645.757/PR, AgRg no REsp n. 1.332.632/MS e REsp n. 780.324/PR.

3. Considerando que a interpelação da devedora não foi efetuada, é inviável exigir desta tanto a transferência do imóvel como a conversão em perdas e danos, haja vista que a possibilidade de enjeitar a obrigação principal por inutilidade da prestação decorre exclusivamente da mora, que não restou configurada no caso concreto.

4.

P
or serem os honorários advocatícios sucumbenciais matéria de ordem pública, podem ser revistos a qualquer momento e inclusive de ofício, sem configurar
reformatio in pejus
(AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF).

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Valter Batista de Souza Galvani contra a sentença de fls. 468/470 (integrada pela decisão de fls. 535/535v), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha nos autos dos embargos à execução opostos por ML Empreendimentos Ltda., na qual o Magistrado de origem os acolheu e extinguiu a execução por inadequação do pedido.

Nas razões de fls. 541/551, o apelante alega em síntese que (a) houve cerceamento de defesa, sendo necessária a produção de outras provas para esclarecer a matéria controvertida; (b) é prescindível a notificação para constituição da devedora em mora, que pode ser suprida pela citação válida nos autos da ação de execução; (c) houve tempo hábil para que a apelada cumprisse a obrigação de escriturar e registrar a unidade imobiliária em seu nome; (d) a pretensão executiva é baseada em instrumento particular de confissão de dívida assinado por duas testemunhas, em que reconhecida a dívida de R$ 324.054,62 (trezentos e vinte e quatro mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), tendo a apelada quitado as prestações mensais, sem entregar o imóvel ao qual se obrigou; (e) a entrega do apartamento se tornou inútil, fazendo jus às perdas e danos; (f) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e rejeitar os embargos à execução.

Contrarrazões às fls. 560/569, nas quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de cerceamento de defesa

É cediço que
“O Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias”
(AgInt no AREsp n. 2.110.718/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Em que pese o pedido genérico de produção de prova veiculado na impugnação aos embargos à execução, o Magistrado sentenciante entendeu que os documentos que instruem os autos eram suficientes à cognição completa da matéria, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Friso que as alegações recursais também são genéricas, não tendo sido apontado prejuízo efetivo da prolação da sentença sem oportunizar às partes a produção de outras provas, que sequer foram apontadas com especificidade pelo apelante como essenciais ao deslinde da controvérsia.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito

Por meio do Instrumento Particular de Confissão de Dívida às fls. 07/09 e aditivo de fls. 10/11 dos autos em apenso, ML Empreendimentos Ltda. assumiu a obrigação de pagar ao apelante quarenta e oito parcelas mensais de R$ 1.000,00 (mil reais) e lhe entregar a unidade 1201, com uma vaga de garagem de n. 26 do pavimento térreo, localizada na Torre A do empreendimento imobiliário que seria edificado em lotes do Residencial Vera Cruz SPE 132 Empreendimento Imobiliário Ltda., tendo como garantidora a Incorporadora Lorenge S. A. Participações.

A sentença reconheceu o pagamento integral das quarenta e oito parcelas, fato que inclusive foi confessado pelo apelante.

No tocante à transferência do imóvel, considerou que o instrumento não fixou prazo para o cumprimento da obrigação, posto que à época ainda estava em construção, motivo pelo qual a constituição em mora exigiria prévia interpelação judicial ou extrajudicial da apelada, nos termos do parágrafo único do art. 397 do Código Civil (mora
ex persona
).

Conforme a jurisprudência do STJ, verificada a inexistência de prazo certo para o cumprimento da obrigação, como no caso concreto, a configuração da mora demanda prévia interpelação da devedora, não se prestando a citação para tal finalidade, como se depreende dos seguintes arestos:

“
Na falta de predeterminação de data para o cumprimento da obrigação, é necessário constituir o devedor em mora, para então surgir a pretensão de cobrança
.” (REsp n. 1.758.298/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

“
Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação, é indispensável a interpelação do devedor para que fique caracterizada a mora
.” (REsp n. 1.645.757/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 8/4/2021.)

“
Em se tratando de mora ex persona,
a citação não supre a ausência de notificação prévia da parte contrária para a sua constituição em mora
, com o escopo de rescindir o contrato
. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.332.632/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 25/11/2015.)

“3. Fixada a premissa fática de que não há contratualmente termo prefixado para o cumprimento das obrigações em testilha, a mora de que se cogita não é ex re, mas ex persona, sendo indispensável a interpelação do devedor, judicial ou extrajudicialmente. 4. Com efeito, havendo pedido de rescisão contratual com base em mora do devedor, e sendo pressuposta nos contratos sinalagmáticos a existência de cláusula resolutiva tácita, que permite à parte lesada pelo inadimplemento requerer a resolução, aplicável é o art. 119, parágrafo único, 2ª parte, do Código Civil de 1916, a exigir, para a resolução do contrato, a interpelação prévia com o escopo de constituir o devedor em mora,
cuja ausência não é suprida pela citação
.” (REsp n. 780.324/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2010, DJe de 9/9/2010.) (g. n.)

Nesse viés, considerando que a interpelação da devedora não foi efetuada, é inviável exigir desta tanto a transferência do imóvel como a conversão em perdas e danos, haja vista que a possibilidade de enjeitar a obrigação principal por inutilidade da prestação decorre exclusivamente da mora, que não restou configurada. É a jurisprudência:

“Em conformidade com o parágrafo único do art. 395, do Código Civil, caso a prestação,
devido à mora
, tornar-se inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos.” (REsp n. 1.997.300/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022.) (g. n.)

Friso que, apesar de veicular na impugnação aos embargos à execução a pretensão de converter a obrigação em perdas e danos, o pedido não consta nos autos da ação de execução em apenso.

No que concerne aos honorários advocatícios, é cediço que o STJ firmou as teses de que
"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"
(Tema Repetitivo 1076).

Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser revista a qualquer momento e inclusive de ofício, sem configurar
reformatio in pejus
(AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF), fixo os honorários sucumbenciais em 11% (onze por cento) do proveito econômico obtido pela apelada, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, fixando os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) do proveito econômico obtido pela apelada, devendo ser observado o § 3º do art. 98 na cobrança, eis que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 06/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.